Tribunal: STF
Processo: ARE 1580994
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICIPIO DE TATUI - Condenação dos réus decretada em primeira instância devido à prática de ato ímprobo, previsto no art. 10, inciso VIII e XII, da Lei no 8.429192, consubstanciada na aquisição de peças automotivas mediante dispensa indevida de processo licitatório - Insurgência - Cabimento em parte - Preliminares afastadas Prescrição reconhecida em face dos réus Tatui Peças E Veículos Ltda, Luiz Prestes e Nelsa Fazolin Prestes pelo decurso de prazo superior a cinco anos adotando-se como termo inicial o fim do mandato, nos termos dos artigos 23, I, da Lei 8.429/92 - Mérito - Conduta improba do ex-prefeito, dos servidores municipais e das empresas rés devidamente caracterizadas Configuração da prática de atos de improbidade administrativa que causaram danos ao erário público municipal, conforme art. 10 e art., 11, da Lei n° 8.429/92 - Incidência do tema no 897 do E. Supremo Tribunal Federal que estabelece a imprescritibilidade das pretensões de reparação de danos ao erário decorrentes de atos doloso - Acolhimento do pedido subsidiário para que a condenação no ressarcimento seja o valor das transações individualizadas de cada corréu - Sentença parcialmente reformada - Recurso da Autopeças Comendador de Tatuí Ltda.. Lupércio de Almeida e Lupércio de Almeida Neto parcialmente provido e negado provimento aos demais” (eDOC 88 – ID: 46980913)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não subsiste prova da efetiva prática de atos de improbidade administrativa, bem como do dolo das condutas narradas na inicial.



    Alega-se, inicialmente, que “o julgamento antecipado, sem deferimento de provas, em Primeira Instância, viola preceito Constitucional do devido processo legal. A sentença deveria ter sido desconstituída para a instrução probatória, com oitiva de testemunhas, realização de perícia e juntada de documentos (eDOC 103 – ID: ea20563a, p.



    Argumenta-se que a condenação dos recorrentes tem como fundamento a cópia do relatório do Tribunal de Contas, tanto na r. sentença, como no v. acórdão, sem justificativa alguma dos motivos e fundamentos acerca da existência dos elementos essenciais à viabilidade da ação de improbidade administrativa, principalmente a prova da ação dolosa dos recorrentes (eDOC 103 – ID: ea20563a, p. 17).



    Defende-se, ainda, a desproporcionalidade da condenação de devolução do valor integral dos contratos administrativos. Aduz-se que “a devolução do valor integral dos contratos caracteriza locupletamento sem causa, porque as peças foram vendidas e entregues à Prefeitura Municipal de Tatuí” e que “Não há lógica alguma em devolver à Prefeitura importâncias eventualmente pagas correspondentes aos produtos vendidos” (eDOC 103 – ID: ea20563a, p. 14-15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a produção de prova oral, no caso em análise, é desnecessária, tendo em vista restar incontroverso o fracionamento indevido das compras com o intuito de burlar as regras licitatórias para aquisição das peças automotivas. Registrou, ainda não há nos autos prova do efetivo recebimento das peças pelo setor de almoxarifado ou a sua utilização na frota veicular municipal, de modo que a restituição dos valores pagos seria adequada ao caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com relação ao cerceamento de defesa, consignou o Magistrado que a produção de prova oral seria despicienda por entender que a matéria tratada nos autos prescindia de dilação probatória para a formação da convicção do Juízo. 



    Com efeito, a pertinência de realização da prova para a análise do mérito compete a quem está afeto ao julgamento, de sorte que incumbe ao julgador discernir acerca da produção da prova, indeferindo as desnecessárias, nos termos dos artigos 370 e 355 do Código de Processo Civil. 



    No caso "sub judice", o feito prescindia de outras provas, notadamente a prova testemunhal, pois inexistiu prejuízo para as partes comprovarem nos autos as condições e locais da entrega das mercadorias adquiridas pela Municipalidade por meios idôneos e legalmente aceitos. 



    (...)



    Depreende-se da r. sentença hostilizada que a condenação dos COCO réus por ato de improbidade administrativa se pautou na hipótese oS de lesão ao erário, precisamente na forma do art. 10, caput, e á~ WN incisos VIII e XII, da Lei n 08 . 492/1992 (...)



    Os fatos e atos que ensejaram o referido enquadramento se relacionam a indevida dispensa do procedimento licitatório e o fracionamento do objeto licitado para aquisição de peças e serviços automotivos pela Prefeitura de Tatuí junto as empresas requeridas. 



    Em vista do exposto, não há como descaracterizar o dolo do gestor e dos servidores públicos municipais à época dos fatos, pois, em vista do vasto material adquirido em tão curto lapso temporal e do valor global das referidas aquisições, demonstra-se total desprezo dos réus com as normas licitatórias de regência e com os princípios que regem a Administração Pública e o Estado Democrático de Direito. 



    Isso porque, resta incontroverso nos autos o fracionamento indevido das compras com o intuito de burlar as regras licitatórias para aquisição das peças automotivas. Como também, não há nos autos prova do efetivo recebimento das peças pelo setor de almoxarifado ou a sua utilização na frota veicular municipal. 



    Nessa esteira, a improbidade administrativa pode ser conceituada, na lição da melhor doutrina, como um ato ilícito, violador do princípio da juridicidade, em sentido amplo, praticado por agente público ou por terceiro com ele conluiado, subjetivamente animado por dolo específico ou culpa grave, em desfavor do interesse de entidades públicas e privadas, gestoras de recursos públicos, capaz de acarretar enriquecimento ilícito, lesão ao erário, concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, bem como violação aos princípios que regem a Administração Pública. 



    Indispensável, portanto, à caracterização de ato de improbidade administrativa, não somente a tipicidade objetiva da conduta, relatada na hipótese legal como a lesão ao erário, a perda patrimonial, o desvio, a apropriação, o malbaratamento ou a dilapidação de bens ou haveres de natureza pública; como também a tipicidade subjetiva, descrita como a intenção deliberada que motiva o agente a perpetrar atos sabidamente violadores da moralidade administrativa, ou, ao menos, atos que, em razão das circunstâncias, deveria saber como tais. 



    Desta forma, no presente caso, as condutas praticadas pelo ex-prefeito e demais servidores públicos réus durante todo seu mandato deixam de se caracterizar como mera irregularidade administrativa para se enquadrar, inegavelmente, como ato de improbidade administrativa que para além de atentar aos princípios administrativos e às normas de regência, ocasionou dano ao erário e enriquecimento ilícito dos envolvidos. 



    (...)



    O mesmo pode-se dizer com relação às empresas rés e seus respectivos sócios, isso porque, nos termos do art. 3º, da Lei 8.429/92 "As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta". 



    E no caso em comento, inafastável o entendimento de que há provas suficientes nos autos que, para além de meros indícios, comprovam cabalmente a concorrência das empresas rés e dos seus respectivos sócios para a prática e perpetuação do ato de improbidade durante todo o mandato. 



    Não só isso, não comprovaram as empresas rés a regularidade e legalidade das vendas efetuadas e dos serviços prestados, emergindo destas condutas omissas a intenção de locupletamento das verbas públicas de forma não republicana com prejuízo aos cofres públicos.” (eDOC 88 - ID: 46980913)  



    No que tange ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de provas, cumpre registrar que esta Corte rejeitou a repercussão geral da controvérsia no julgamento do do Tema 424 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 639.228, Rel. Min. Presidente, DJe 31.1.2011, no qual fixou-se a seguinte tese “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Confira-se a ementa:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    Além disso, quanto à discussão relacionada ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, esta Corte firmou entendimento de que, quando a análise da questão depender de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral. Esse posicionamento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371, de minha relatoria, paradigma do Tema 660 da repercussão geral. Transcrevo, a seguir, sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Feitas essas considerações, incabível o recurso extraordinário, no ponto, por demandar o a prévia análise da legislação infraconstitucional.



    No mais, quanto à alegada desproporcionalidade da sanção aplicada e à ausência de comprovação do dolo, verifica-se que a matéria discutida no acórdão recorrido também se restringe ao âmbito infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1312080 AgR-sexto, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE LEME/SP. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM AS RECEITAS PESSOAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DE CONDUTA DOLOSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 576 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1565544 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente